Tribunal: TJDFT
Processo: 0024036-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024036-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA, MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS LIMA, MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Nas petições de IDs 12920989, 13015754 e 14128103, as partes informam a realização de acordo e requerem a extinção do feito. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo noticiado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007